Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 1010241-38.2020.8.11.0000 – PJe
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADAS: JBJ AGROPECUÁRIA LTDA. e ZOOFLORA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso em face decisão desta Presidência (Id 46259469) que indeferiu o pedido de suspensão da execução de liminares deferidas nos processos n. 1033318-84.2019.8.11.0041, 1013829-95.2018.8.11.0041 e 1015262-66.2020.8.11.0041.
Certificada a tempestividade do recurso (Id 51842992), intimem-se as Agravadas para que, querendo, apresentem suas contrarrazões, no prazo legal.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça